Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-08.2020.8.14.0038
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800128-08.2020.8.14.0038

JUIZO RECORRENTE: KARYANNE CRISTINA DOS SANTOS BARROS

RECORRIDO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE OURÉM, MUNICIPIO DE OUREM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017. ASSISTENTE SOCIAL. CANDIDATA QUE PASSOU A FIGURAR DENTRO DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL EM RAZÃO DE DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS.
DIREITO A NOMEAÇÃO. MULTA SOB A PESSOA FÍSICA DO GESTOR. REDIRECIONAMENTO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE OURÉM.
SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, confirmar parcialmente a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800128-08.2020.8.14.0038

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURÉM

SENTENCIADA: KARYANNE CRISTINA DOS SANTOS BARROS

ADVOGADA: SYANNE MARIA CORREA MIRANDA (OAB/PA 29.721)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança determinando à autoridade impetrada que realize a nomeação das candidatas aprovados no concurso público, cargo de Assistente Social, sob pena de multa pessoal ao gestor municipal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Consta dos autos que a impetrante participou do Concurso Público nº 01/2017 concorrendo às 05 vagas ofertadas para o cargo de Assistente Social logrando classificação no 07º lugar, entretanto, em razão de 03 (três) candidatas melhores classificadas terem desistido passou a figurar dentro do quantitativo de vagas.

Apesar de notificada a autoridade coatora não prestou informações.

Sobreveio sentença concedendo a ordem.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela confirmação da sentença.

É
o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço da remessa necessária.

Durante o prazo de validade 03 (três) candidatas melhor classificadas: Fabiana Santos Nascimento de Oliveira Ferreira (1º lugar), Suellen Reis Contente (3º lugar) e Edilcinha de Sousa Cavalcante Magalhães (4º lugar) constituíram vínculos em outros entes federados ou foram exonerados.

É cediço que o direito à nomeação inicialmente existe para aquele candidato aprovado dentro do quantitativo de vagas. Contudo, o direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1004069 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098

DIVULG 10-05-2017

PUBLIC 11-05-2017)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 916425 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166

DIVULG 08-08-2016

PUBLIC 09-08-2016)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público.
II - O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
III – Agravo regimental improvido.
(RE 643674 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168

DIVULG 27-08-2013

PUBLIC 28-08-2013)

Dessa forma, a candidata passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas e, assim, ostentando direito subjetivo a nomeação.

No entanto, mostra-se indevida
a fixação das astreintes em desfavor da pessoa física da gestor devendo ser redirecionada para pessoa jurídica de direito público.

ANTE O EXPOSTO, em sede de Remessa Necessária
altero parcialmente a sentença
, no sentido de determinar o redirecionamento da multa imposta em desfavor do
Município de Ourém.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/03/2023